Tribunal: TJMT
Processo: 0000953-16.2011.8.11.0092
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000953-16.2011.8.11.0092
RECORRENTE: ROBSON WILLIAN DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ROBSON WILLIAN DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 98995497):
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. ALMEJADOS OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA– NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – BENEFÍCIO CONCEDIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS – PREVISÃO LEGAL EM CONTRÁRIO – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE PIORA DA SITUAÇÃO DO RÉU – DESNECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ACUSADO QUE CONSTITUIU ADVOGADO AO TEMPO EM QUE ERA ASSISTIDO TECNICAMENTE POR DEFENSOR DATIVO – PRELIMINAR: 2. AVENTADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE CONFRONTAR O LAUDO PERICIAL – INOCORRÊNCIA – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DA DEFESA A TEMPO E MODO DESDE A RESPOSTA À ACUSAÇÃO – TESE AVENTADA APENAS EM SEDE DE APELAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO: 3. DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – ALEGADA A NÃO CONFIGURAÇÃO DA AUTORIA E DA QUALIFICADORA – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 593, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUANTO À AUTORIA DO DELITO E AOS TIPOS DERIVADOS – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – SOBERANIA DOS VEREDITOS – 4. COLIMADA A APOSIÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – DESACOLHIMENTO – NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – 5. RESQUESTADO O AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA PRÁTICA DO NOVO CRIME – 6. ALMEJADO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPERTINÊNCIA – CONFIGURADOS OS REQUISITOS DO MODO INICIAL MAIS GRAVOSO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – 7. REQUERIDA A DETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REGIME INICIAL FIXADO INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE DE PENA – 8. OBJETIVADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADEQUAÇÃO – RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAM O CÁRCERE – INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO EM QUE CONHECIDO, DESPROVIDO.
1. Carece de interesse recursal o apelante quanto ao pedido concessão dos benefícios inerentes à justiça gratuita, porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi garantido a ele tal direito, ainda que em contrariedade à norma de regência específica (artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 98, § 3.o, do Código de Processo Civil), dada a inviabilidade de se piorar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa. Ademais, é indevido cogitar-se do direito à assistência judiciária gratuita na hipótese em que o réu constitui advogado particular quando era assistido tecnicamente por defensor dativo.
2.1. De acordo com o artigo 6o, inciso VII, do CPP, tão logo tome conhecimento da infração penal, a autoridade policial deve determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. Há hipóteses em que, por tratar-se de prova não repetível, diante do perigo de desaparecimento dos vestígios, o exame pericial estará sujeito a contraditório diferido, realizado sobre a prova, não havendo, em regra, necessidade de produzi-la novamente no curso do processo penal.
2.2. Para tanto, o artigo 159, § 5.o, incisos I e II, do Código de Processo Penal prevê que, durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia, requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos ou indicar assistentes técnicos que poderão ser inquiridos em audiência ou apresentar pareceres sobre a perícia em prazo a ser fixado pelo juiz.
2.3. Ainda, quanto ao procedimento especial relativo aos crimes dolosos contra a vida, o artigo 406, § 3.o, do CPP permite que, na resposta à acusação, poderá o réu alegar tudo o que interesse à sua defesa, inclusive especificar as provas pretendidas, dentre elas as perícias que compreender necessárias.
2.4. Não há cerceamento de defesa decorrente da ausência de oportunidade à defesa para constituir perito particular para refazimento da prova técnica quando, durante toda a ação penal, não há provocação da parte nesse sentido, sendo a tese suscitada apenas em sede de apelação e sem comprovação de prejuízo.
3. No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.o 13 da TCCR do TJMT.
4. A existência de circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena é fator que autoriza o distanciamento da sanção basilar do piso legal.
5. Consoante estabelece o artigo 63 do Código Penal, verifica-se a reincidência quando o agente comente novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.
6. Nos termos do artigo 33, § 2.o, alínea “a” e § 3.o, do Código Penal, deve ser estabelecido o regime inicial fechado para o réu condenado a pena superior a 08 (oito) anos e que possua contra si circunstância judicial desfavorável.
7. Não se viabiliza a realização da detração da pena, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, quando a imposição do regime inicial não se funda exclusivamente na quantidade de sanção penal.
8. Confirmada em segundo grau a condenação do apelante, a robustecer o fumus comissi delicti, e tendo ele permanecido preso preventivamente durante toda a instrução, remanescendo incólumes os motivos concretos que ensejaram a conclusão pelo periculum libertatis e a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, dada a subida gravidade concreta da conduta e sua contumácia delitiva, revela-se impositiva a manutenção da custódia cautelar.
9. Recurso de apelação criminal da defesa parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovida.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, bem como ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que “a decisão dos jurados foi manifestamente contraria à prova dos autos, uma vez que nos autos não existem indícios de autoria suficientes para a condenação do réu pelo crime de homicídio qualificado” (Id. 100304480).
Assevera que “o Juízo Primevo, com a chancela da Terceira Câmara Criminal, excedeu-se em demasia no aumento da pena-base aplicada ao recorrente, ao lhe fixar o montante acima do mínimo legal em 03 anos de reclusão em face de uma única circunstância judicial (antecedentes criminais)” (Id. 100304480).
Recurso tempestivo (Id. 100367451).
Contrarrazões (Id. 103442472).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso, consignou que:
Em caráter subsidiário, a Defesa Técnica vindica a condução da pena-base ao mínimo legal.
Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira fase da dosimetria, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.
Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.
Na primeira etapa de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido que o juízo singular exasperou a pena-base do apelante em 03 (três) anos de reclusão, em razão da avaliação dos antecedentes criminais em desfavor do acusado:
“(...) O acusado possui maus antecedentes, pois foi condenado anteriormente pelo crime de roubo (Data do fato: 10/02/2010, Trânsito em julgado: 02/08/2010 – Autos 198-42.2010.8.11.0022 – Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT). (...) Assim, fixo a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão.” (sentença, ID 74204036 – Pág. 02).
Conforme corretamente declinado na sentença, os antecedentes criminais foram reputados negativos em razão de condenação penal pretérita, com trânsito em julgado em data anterior à prática do fato criminoso sob apreciação. Irreprochável a valoração pejorativa desse vetor.
N’outra perspectiva, inviabiliza-se a correção quanto à exasperação promovida pelo magistrado de origem.
No ponto, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o quantum da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.
Nessa linha de cognição, tem-se que o quantum de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.
A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio, adotar determinado critério para dosar a pena, conforme ocorre no presente caso.
Nessa ordem de ideias, o Tribunal da Cidadania tem reiterado que:
(...)
Na presente hipótese, o aumento de 03 (três) anos operado na sentença em razão da negativação dos antecedentes criminais evidencia-se proporcional.
No caso, ao apontar violação ao artigo 59 do Código Penal, sustenta o recorrente que o parâmetro utilizado para recrudescer a pena-base se mostra desarrazoado, porquanto realizado com base numa única circunstância judicial (antecedentes criminais).
Nesse contexto, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça